Tribunal: TJES
Processo: 0007901-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007901-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a existência do crédito e constituindo o título executivo judicial, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da FGV encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) aferir a aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
; e (iii) analisar eventual extrapolação dos limites do pedido inicial quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para cobrança da dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais corresponde à data de vencimento da última parcela da obrigação única, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 2.086.705/SP.

A última parcela venceu em 17/10/2014 e a citação válida ocorreu em 14/10/2019, não havendo decurso do prazo prescricional.

Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a questão da prescrição foi expressamente enfrentada com base em precedente do STJ e nos elementos do contrato analisado.

A aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
exige a demonstração de condutas do credor que agravem a situação do devedor ou violem deveres contratuais, conforme entendimento do STJ (REsp 1201672/MS) e do TJES (Apelação Cível nº 0032385-66.2019.8.08.0024), o que não se verificou na espécie.

O endereço utilizado na inicial foi aquele informado pelo próprio devedor no contrato, inexistindo omissão culposa do credor ou expectativa legítima de não cobrança da dívida.

A fixação da verba honorária em 10% está de acordo com o limite mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo extrapolação do pedido, pois, além de o juiz não estar adstrito ao percentual requerido pela parte, impende obervar o patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, com termo inicial na data de vencimento da última parcela da obrigação educacional pactuada.

Não há nulidade da sentença quando a matéria de prescrição é enfrentada com base em elementos do contrato e jurisprudência consolidada.

O princípio do
duty to mitigate the loss
não se aplica quando ausente conduta culposa do credor ou violação de deveres anexos ao contrato.

A fixação de honorários advocatícios em percentual superior ao requerido na inicial não configura extrapolação dos limites do pedido quando respeitado o patamar mínimo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos, constituindo o título executivo judicial e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante pleiteia a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação, diante da omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão de cobrança, matéria de ordem pública; (ii) a dívida encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, uma vez que o vencimento da última parcela ocorreu em 15/05/2013 e a citação válida somente se deu em 14/10/2019; (iii) a FGV, credora, incorreu em desídia na promoção da citação, fornecendo endereço desatualizado e não diligenciando eficazmente para localização do devedor; (iv) houve violação à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar os próprios prejuízos; (v) a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao fixar honorários advocatícios em percentual superior ao requerido.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo recorrente, tenho que sua pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre-nos analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança da dívida objeto da presente ação monitória, que
decorre de contrato de prestação de serviços educacionais.

Desde logo, registro que essa questão encontra-se assentada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se denota da ementa do REsp n. 2.086.705/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que orienta, de forma bastante esclarecedora, no sentido de que:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. LEI Nº 9.870/1999. CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO ÚNICA. PAGAMENTO PARCELADO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ANUIDADES OU SEMESTRALIDADES. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 27/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/1/2023 e concluso ao gabinete em 31/7/2023. 2. O propósito recursal é definir a natureza jurídica das mensalidades escolares, a fim de definir o termo inicial do prazo prescricional da respectiva pretensão de cobrança. 3.
Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6º, VII, do CC/1916
. 4. A jurisprudência atual desta Corte diferencia o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de prestações a depender da sua natureza, isto é, se correspondem a parcelas de obrigação única ou a prestações de trato sucessivo. 5. Conforme determina o art. 1º, caput e §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/1999, na pactuação de serviços educacionais, as partes contratam, no ato da matrícula ou da sua renovação, um valor total de anuidade ou semestralidade escolar, cujo pagamento pode ser dividido em parcelas mensais, usualmente denominadas de mensalidades escolares. 6.
Em se tratando de obrigação única (anuidade ou semestralidade escolar), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, na linha da jurisprudência desta Corte sobre essa espécie de prestação
.
7. Não obstante, cada anuidade (ou semestralidade) é autônoma entre si, de modo que com o fim das parcelas previstas em cada contrato, tem-se início o prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança do valor integral da anuidade ou semestralidade escolar referente àquele período. 8. Desse modo, é necessário, primeiro, verificar se o período contratado foi anual ou semestral, e, em seguida, apurar a data de vencimento da última parcela referente à cada anuidade ou semestralidade individualmente contratada no ato da matrícula ou de sua renovação, para obter, assim, o termo inicial do prazo prescricional de cada pretensão autônoma de cobrança.
9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição parcial, sob o fundamento de que o prazo prescricional tem início a partir de cada mensalidade inadimplida e não da última devida. 10. Conforme a jurisprudência desta Corte, afastado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, deve-se aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 255, § 5º, do RISTJ e da Súmula 456/STF. Porém, se a apreciação da causa necessitar do reexame do conjunto fático-probatório, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando-se, agora, o entendimento perfilhado por esta Corte Superior. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da apelação quanto à prescrição, devendo observar o entendimento ora fixado por esta Corte. (REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Voltando-nos ao caso vertente, colhe-se da cláusula primeira do “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais n° 45907/2012” (fls. 13/21), assinado pelas partes em 17/09/2012, que:

“Pelo presente instrumento, o ALUNO contrata com a FGV a sua participação no curso de pós-graduação
lato sensu
- nível especialização - denominado ‘MBA Executivo em Gestão Pública’, que será realizado no período de
14 de setembro de 2012 a 12 de julho de 2014
(...)”

Já a cláusula segunda da avença dispõe que:

“Pela prestação dos serviços ora contratados, o ALUNO pagará à FGV o valor do curso, de acordo com a modalidade apresentada abaixo:

R$ 21.925,00, sendo pagamento parcelado: R$ 877,00 a título de matrícula e mais
24 parcelas
de R$ 877,00, com vencimento no dia 17 de cada mês,
a partir de 17/10/2012
” (grifos nossos).

Destarte, valendo-nos do entendimento consolidado da Corte Superior de Justiça, resta claro que o termo
a quo
do prazo
quinquenal

previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 é a
data de vencimento da última parcela do montante total da avença, qual seja, 17/10/2014
.

Considerando que a citação do apelante deu-se em
14/10/2019
(certidão de fls. 59), resta afastada a alegação de ocorrência de prescrição na hipótese vertente.

Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante à tese sobre a aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
, o qual, oriundo do direito anglo-saxão, impõe ao credor o dever de adotar providências razoáveis para reduzir os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

Como visto, a obrigação controvertida decorre de contrato de prestação de serviços educacionais, cabendo ao aluno contratante, além de apresentar frequência e notas mínimas no curso para a sua conclusão, o pagamento das parcelas previamente ajustadas entre as partes, sendo certo que o inadimplemento de tais mensalidades gera, automaticamente, o nascimento da pretensão de cobrança, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Não identificado qualquer excesso ou abuso na cobrança, a instituição de ensino apenas exerce regularmente direito assegurado em lei, não se podendo exigir que adote medidas que importem mitigação do valor devido, como parcelamento extraordinário, descontos ou remissões, sob pena de violação à autonomia privada e ao equilíbrio contratual.

A presente demanda fora ajuizada em 30/03/2017 e, embora a citação do réu tenha sido realizada apenas em 14/10/2019, verifica-se que o endereço apresentado na peça vestibular coincide com aquele informado no contrato pelo próprio devedor, não havendo falar-se, a meu ver, em comportamento violador do dever de mitigação, até mesmo porque inexiste imposição legal que obrigue o credor a agir imediatamente sob pena de perda de direitos.

Na jurisprudência deste Sodalício, firmou-se o entendimento de que “(...)
a simples demora no ajuizamento da ação não atrai a aplicabilidade da teoria do Duty to Mitigate the Loss e seus consectários, sendo necessária a demonstração de violação dos deveres contratuais anexos, e, ainda, que o prazo prescricionais tenha se escoado, itens que não ocorreram no caso
(...)” (TJES - Apelação Cível nº 0032385-66.2019.8.08.0024; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023).

Nesse mesmo sentido o Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade. 2. O ajuizamento de ação de cobrança muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do lapso legalmente previsto, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para a aplicação do duty to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.
3. A razão utilizada pelas instâncias ordinárias para aplicar ao caso o postulado do duty to mitigate the loss está fundada tão somente na inércia da instituição financeira, a qual deixou para ajuizar a ação de cobrança quando já estava próximo de vencer o prazo prescricional e, com isso, acabou obtendo crédito mais vantajoso diante da acumulação dos encargos ao longo do tempo. 4. Não há nos autos nenhum outro elemento que demonstre haver a instituição financeira, no caso em exame, criado no devedor expectativa de que não cobraria a dívida ou que a cobraria a menor, ou mesmo de haver violado seu dever de informação. Não há, outrossim, elemento nos autos no qual se possa identificar qualquer conduta do devedor no sentido de negociar sua dívida e de ter sido impedido de fazê-lo pela ora recorrente, ou ainda qualquer outra circunstância que pudesse levar à conclusão de quebra da confiança ou dos deveres anexos aos negócios jurídicos por nenhuma das partes contratantes, tais como a lealdade, a cooperação, a probidade, entre outros. 5. Desse modo, entende-se não adequada a aplicação ao caso concreto do duty to mitigate the loss. 6. "Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado" (AgRg no REsp 1.578.048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe de 26/08/2016). 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1201672 MS 2010/0133286-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Convém lembrar, ainda, que, como bem ponderado pelo TJDFT, “
não há que se falar em enriquecimento ilícito da instituição de ensino ao cobrar por serviços não usufruídos pelo contratante, quando este simplesmente abandona o curso sem qualquer comunicação à empresa contratada e a instituição de ensino manteve toda a estrutura educacional preparada e à disposição do aluno, e, sem comunicação da desistência, não pode ofertar a vaga a outro interessado
” (Acórdão n. 1046350, 20160111250370 APC, Relatora SANDRA REVES 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 171/185).

Não constato, no caso, conduta irregular por parte da instituição de ensino, pois em momento algum a apelada deu qualquer sinal de que a dívida não seria cobrada, nos termos contratualmente acertados entre as partes e, além disso, o apelante não comprovou qualquer indício de impedimento ou dificuldade para sua quitação.

Como bem observado pela MM. Magistrada de 1º Grau, a apelada, ao responder os emails encaminhados pelo recorrente, orientou as providências que deveriam ser adotadas para que ele mesmo pudesse retirar as segundas vias dos boletos pendentes de pagamento ou, conforme interesse manifestado por ele próprio, trancasse as disciplinas do curso até que lhe fosse oportuno retomar os estudos (e o respectivo pagamento, certamente).

Assim, entendo forçoso concluir por afastar a aplicação
in casu
do princípio do
duty to mitigate the loss
.

Por derradeiro, registro não merecer prosperar a alegação de que a r. sentença
a quo
é nula, pois teria excedido os limites do pedido, em violação à regra da correlação (arts. 141 e 492, do CPC), ao fixar a verba honorária em 10% (dez por cento), quando o apelado havia pleiteado apenas 5% (cinco por cento) em sua peça vestibular.

A MM. Juíza de 1º Grau registrou em seu julgado que “
considerando a previsão legal, a natureza jurídica da ação ora em questão, bem como o tempo de duração do processo, fixo os honorários em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, no que entendo ter agido com inegável acerto diante da regra inserta no art. 85, § 2º, do Código de Processo Ci

vil, que dispõe sobre o limite mínimo a ser arbitrado para essa rubrica, qual seja, 10% (dez por cento), não cabendo a sua redução para percentual abaixo desse patamar.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)